Tribunal: TJSP
Processo: 1002053-30.2024.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r apta à comprovação do crédito. Sentença de procedência dos embargos monitórios suficientemente fundamentada. Razões recursais inaptas à sua infirmação. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002053-30.2024.8.26.0281; Relator (a): José Wilson Gonçalves; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

José Wilson Gonçalves

Comarca:

Itatiba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGADO. DESACOLHIMENTO. A prova escrita que instruiu a petição inicial da ação monitória foi suficiente à sua admissibilidade, mas, diante dos embargos monitórios, tal prova não é suficiente quanto à confirmação do crédito. REsp 1.955.835. Prova genuinamente documental. Embargado que, na resposta aos embargos, não apresentou documentação

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGADO. DESACOLHIMENTO. A prova escrita que instruiu a petição inicial da ação monitória foi suficiente à sua admissibilidade, mas, diante dos embargos monitórios, tal prova não é suficiente quanto à confirmação do crédito. REsp 1.955.835. Prova genuinamente documental. Embargado que, na resposta aos embargos, não apresentou documentação complementar apta à comprovação do crédito. Sentença de procedência dos embargos monitórios suficientemente fundamentada. Razões recursais inaptas à sua infirmação. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.